Tribunal: TJDFT
Processo: 0727026-91.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0727026-91.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI - ME AGRAVADO: PENHA HERCILIA MATTOS, PENHA HERCILIA MATTOS 03118778857 DECISÃO GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI-ME interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 130939106, autos originários) integrada pela r. decisão (id. 132165520, autos originários) que, na fase de cumprimento de sentença proposto contra PENHA HERCILIA MATTOS, determinou o levantamento da penhora sobre o veículo, nos seguintes termos: “Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto por GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI – ME em desfavor de PENHA HERCILIA MATTOS e PENHA HERCILIA MATTOS 03118778857. A Decisão de Id. n. 127230433 intimou o Credor para indicar o paradeiro do veículo penhorado, sob pena de levantamento da penhora. Por sua vez, o Exequente deixou transcorrer o prazo sem manifestação, consoante Certidão de Id. n. 130549133. É o relatório. Decido. Conforme consignado na Decisão de Id. n. 127230433, o veículo MP/FIAT TIPO 1.6 IE, ano/modelo: 1994/1995, placa GQM 7711 foi penhorado em janeiro/2019 (Id. n. 34554209 - Pág. 1) e o Exequente não logrou êxito em localizar seu paradeiro até a presente data, de modo a possibilitar a avaliação e remoção do bem para satisfação do débito perseguido na demanda. Ademais, intimado para indicar a locação do bem, sob pena de levantamento da penhora, o Credor permaneceu inerte. Nesse contexto, impõe-se o levantamento da penhora outrora deferida. Portanto, determino o levantamento da penhora imposta por este Juízo sobre o veículo descrito por MP/FIAT TIPO 1.6 IE, ano/modelo: 1994/1995, placa GQM 7711 (Id. n. 34554209 - Pág. 1). Proceda a Secretaria à exclusão da restrição imposta no presente feito ao veículo acima descrito. Por fim, fica o Exequente intimado para indicar bens do Devedor passíveis de penhora. Prazo: 5 dias úteis, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.” “GOODS RESTAURANTE E LANCHONETE EIRELI – ME opôs Embargos de Declaração insurgindo-se contra a Decisão Interlocutória de Id. n. 130939106. Aduz que a Decisão é contraditória, pois não há motivo justo para retirar a restrição da penhora do veículo, posto que este se encontra em circulação e a restrição do RENAJUD pode gerar a apreensão do veículo em blitz do DETRAN e PM. Requer o provimento dos Embargos de Declaração para sanar o vício apontado. É o relatório. DECIDO. Recebo os Embargos de Declaração por vislumbrar a presença dos pressupostos que norteiam sua admissibilidade. No entanto, as alegações deduzidas pelo Embargante não merecem prosperar. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que pretende a parte a modificação da decisão questionada. Constata-se a pretensão do Embargante no reexame de matéria já decidida, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Cumpre lembrar que qualquer apreciação da matéria deverá ser submetida oportunamente ao e. Tribunal de Justiça. A jurisprudência dos nossos tribunais é pacífica ao afirmar que são manifestamente incabíveis embargos que visam à modificação do julgado embargado. Confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. ERRO MATERIAL. INEXISTENTE. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIAS JÁ ANALISADAS. VIA INADEQUADA. REANÁLISE DE MÉRITO. DESCABIMENTO. EFETIVA E ADEQUADA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO DESPROVIDO. Os embargos de declaração são opostos em face de existência de contradição, omissão ou obscuridade da decisão impugnada, não para reexame da matéria já apreciada, nem configura via útil cabível para inovação ou modificação do julgado, ainda que sob o título de omissões não demonstradas, uma vez que se pretende, efetivamente, a rediscussão de matérias. As apontadas matérias já foram exaustivamente apreciadas tanto na ementa do acórdão quanto na fundamentação esposada. Basta uma simples leitura atenta do conteúdo do acórdão combatido para se verificar a adequada e precisa análise aos temas enfrentados. Se a parte Embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado - afinal, as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário - e já que a questão não comporta solução pela via estreita e bem definida dos embargos de declaração, deve a irresignação, se o caso, ser deduzida por meio de outra via. Certo é que a discordância da parte quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador não caracteriza omissão, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame da matéria já apreciada. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1020767, 20140110094683APC, Relator: ALFEU MACHADO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/05/2017, Publicado no DJE: 20/06/2017. Pág.: 185/202) Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e mantenho íntegra a Decisão. Defiro o prazo adicional de 5 dias úteis para que o Exequente indique bens do Devedor passíveis de penhora, sob pena de suspensão do processo, nos termos do artigo 921, inciso III do CPC. Ficam as partes intimadas.” Alega o agravante-exequente que não concorda com o levantamento da penhora do único bem que localizou em nome da agravada-executada, só porque não conseguiu apontar onde se encontra o veículo. Argumenta que não há motivo justo para o levantamento da penhora sobre o veículo, uma vez que ele se encontra em circulação e a restrição no Renajud pode gerar a sua apreensão em fiscalização pelo órgão de trânsito, e assim satisfazer o crédito do agravante-exequente. Requer a concessão do efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão agravada até o julgamento do mérito do agravo. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a r. decisão agravada e determinar a manutenção da constrição sobre o veículo. Preparo (id. 38282641). É o relatório. Decido. Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC/2015. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão do efeito suspensivo, pois ausente a probabilidade de provimento do recurso. A despeito dos argumentos apresentados pelo agravante-exequente, verifica-se que o veículo foi penhorado em janeiro de 2019 (id. 34554209, autos originários) e o agravante-exequente não localizou seu paradeiro até a presenta data, o que impossibilita a avaliação e remoção do bem para que seja promovida a sua alienação judicial. Nesse sentido, constata-se que já se passaram mais de 3 anos e meio da data da penhora do veículo, sem que o credor indicasse a localização do bem, ocasionando a realização de diversas diligências infrutíferas. Ademais, o Juízo a quo determinou, em junho de 2022, que o agravante-exequente indicasse o paradeiro do veículo penhorado, sob pena de levantamento da constrição (id. 127230433, autos originários), e ele, apesar de devidamente intimado, deixou de cumprir a determinação, aliás, nem sequer se manifestou (id. 130549133, autos originários). Assim, o bem não pode ficar penhorado indefinidamente, sendo ônus do exequente diligenciar para a sua efetiva localização, do que não se desincumbiu desde a penhora efetivada. Nesse contexto, analisando detidamente a exposição fática, não está evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Às agravadas-executadas para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2022, VERA ANDRIGHI Desembargadora